Tribunal: TJMT
Processo: 1065312-46.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065312-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TECSERVICE ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 25.152.403/0001-87 (RECORRENTE), LEANDRO JUVENAL DA SILVA - CPF: 960.835.491-91 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO EFETIVO DO GRAVAME NO CADASTRO DO DETRAN. APREENSÃO DO VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da apreensão de veículo financiado, cujo documento não apresentava anotação de gravame de alienação fiduciária. A autora adquiriu o veículo em 24/11/2023 e firmou contrato de financiamento em 05/12/2023. Em fiscalização de trânsito realizada em 10/09/2025, o veículo foi apreendido por ausência de registro da alienação fiduciária no documento. Para regularizar a situação e obter a liberação do bem, a autora contratou despachante e arcou com despesas de reboque e estadia. A instituição financeira sustenta que o gravame foi regularmente inserido no Sistema Nacional de Gravames em 11/12/2023 e atribui à autora a responsabilidade pela irregularidade documental, requerendo a reforma da sentença ou a redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço da instituição financeira quanto ao registro do gravame de alienação fiduciária no sistema de trânsito; (ii) estabelecer se a apreensão do veículo e os prejuízos suportados pela consumidora ensejam indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço.

4.

O conjunto probatório demonstra que o CRLV emitido em 11/12/2023 não continha anotação de alienação fiduciária, apesar da existência do contrato de financiamento.

5.

A apreensão do veículo em 10/09/2025 ocorreu justamente em razão da irregularidade documental, sendo emitido novo CRLV em 11/09/2025 com a inclusão da anotação de alienação fiduciária.

6.

A cronologia dos fatos evidencia que a restrição fiduciária não estava eficazmente refletida no cadastro ou na documentação do veículo até a regularização administrativa realizada após a apreensão.

7.

O relatório do Sistema Nacional de Gravames apresentado pela instituição financeira não comprova que a informação foi corretamente repassada e efetivamente registrada no órgão executivo de trânsito antes da regularização, coincidindo inclusive a data de emissão documental com 11/09/2025.

8.

A Resolução CONTRAN nº 320/2009 atribui à instituição credora a integral responsabilidade técnica pelo repasse eletrônico das informações relativas ao gravame, bem como pela veracidade dos dados transmitidos aos órgãos de trânsito.

9.

A instituição financeira não demonstrou ter realizado comunicação eficaz ao DETRAN capaz de garantir a anotação regular do gravame, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

10.

As despesas com despachante e com reboque e estadia foram comprovadas documentalmente e decorrem diretamente da falha na prestação do serviço.

11.

A apreensão do veículo, com privação do uso do bem e necessidade de adoção de providências emergenciais para regularização documental, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

12.

O valor da indenização fixado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço quando não demonstra ter promovido comunicação eficaz do gravame de alienação fiduciária ao órgão executivo de trânsito.

2.

A apreensão de veículo em fiscalização de trânsito decorrente da ausência de registro do gravame caracteriza defeito do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais.

3.

Despesas comprovadas com regularização documental, reboque e estadia constituem danos materiais indenizáveis quando decorrentes da falha do fornecedor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1065312-46.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Safra Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Recorrido(s):

Tecservice Energia e Tecnologia Ltda – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
produzidos na peça anteloquial
e, por corolário
:

- CONDENO
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de
R$ 827,00 (oitocentos e vinte e sete reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a
Súmula 43 do STJ
, e acrescido de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação;

- CONDENO
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 5.000,00

(cinco mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, contados a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995.

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta que não houve falha na prestação do serviço, pois o gravame teria sido regularmente inserido no Sistema Nacional de Gravames em 11/12/2023. Alega que a apreensão do veículo decorreu de culpa exclusiva da autora, que não teria providenciado a atualização do documento do veículo, nos termos do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro. Afirma inexistir nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

Consta da petição inicial que a autora adquiriu, em 24/11/2023, o veículo Chevrolet S10 LTZ DD4A, placa SPF0H88, chassi 9BG148MK0RC408846, posteriormente financiado pela requerida, e sustenta que, em 10/09/2025, durante fiscalização de trânsito, o veículo foi apreendido porque o documento então apresentado não continha a anotação do gravame de alienação fiduciária. Aduz que, para regularizar a situação e obter a liberação do automóvel, teve de contratar despachante, ao custo de R$ 537,00, além de arcar com R$ 290,00 relativos a reboque e estadia, totalizando R$ 827,00, afirmando que a restrição somente passou a constar no documento emitido em 11/09/2025, após sua atuação administrativa. Requereu, por isso, indenização por danos materiais e morais.

Pois bem. A controvérsia cinge-se a verificar se a apreensão do veículo e os prejuízos subsequentes decorreram de falha imputável à instituição financeira quanto ao lançamento do gravame de alienação fiduciária.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ. Assim, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito do serviço e do nexo causal com os danos suportados pela consumidora.

Em detida análise das provas produzidas, tem-se que a nota fiscal de aquisição do bem demonstra que a empresa autora adquiriu o veículo em 24/11/2023. O contrato de financiamento e o demonstrativo juntado pela própria recorrente indicam a formalização da operação vinculada ao contrato nº 0114500010053115, emitido em 05/12/2023, com financiamento de R$ 198.092,50, em 48 parcelas de R$ 6.368,91.

Contudo, o primeiro CRLV juntado aos autos, emitido pelo DETRAN/MT em 11/12/2023, embora já em nome da TECSERVICE ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA, não contém qualquer anotação de alienação fiduciária no campo de observações do veículo, constando apenas a informação “BENEF. TRIBUTARIO 24/11/2024”, conforme imagem abaixo destacada:

Esse dado é central, porque demonstra que, mesmo após a formalização do financiamento e mesmo na data em que a recorrente afirma ter inserido o gravame, a restrição fiduciária não estava refletida no documento oficial emitido pelo órgão de trânsito.

Sobreveio, então, a apreensão do veículo em 10/09/2025 às 19h23, conforme guia de pagamento de reboque e estadia da SEMOB/Cuiabá, relativa ao veículo de placa SPF0H88, com recolhimento ao depósito público.

O documento registra expressamente a remoção do veículo naquela data e a cobrança total de R$ 290,00. A despesa foi efetivamente quitada pela autora em 12/09/2025.

No dia seguinte à apreensão, em 11/09/2025, foi emitido novo CRLV digital pelo DETRAN/MT, agora constando, no campo de observações, a anotação “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA”, permanecendo o veículo em nome da mesma pessoa jurídica autora, conforme se segue:

Importante registrar que, nesse mesmo período, a autora contratou serviço de despachante, conforme NFS-e nº 361, emitida em 18/09/2025, no valor de R$ 537,00, cuja descrição é expressa ao consignar “REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN-MT, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, PLACA SPF-0H88”.

Dessa forma é evidente que há um documento oficial do DETRAN emitido em 11/12/2023 sem gravame, a apreensão do veículo em 10/09/2025 justamente por irregularidade documental, a contratação de despachante para regularização da alienação fiduciária em 11/09/2025, e a emissão de novo CRLV em 11/09/2025 já com a restrição.

A sequência lógica dos fatos demonstra que a anotação não estava eficazmente refletida no cadastro/documentação do veículo até a regularização administrativa promovida após a apreensão.

A recorrente busca afastar essa conclusão com base em relatório do SNG/B3, segundo o qual o apontamento estaria ativo desde 11/12/2023.

Ocorre que esse documento, embora demonstre a existência de registro sistêmico no âmbito da base de gravames, não se sobrepõe, no caso concreto, ao conjunto formado pelos documentos oficiais do DETRAN e pela cronologia efetivamente verificada. Mais que isso, o próprio relatório apresentado pelo banco informa “documento emitido: sim” e “data de emissão: 11/09/2025”, coincidindo exatamente com a data em que foi expedido o novo CRLV com a alienação fiduciária.

Longe de corroborar plenamente a tese defensiva, esse elemento reforça a constatação de que a situação somente se tornou regular no cadastro/documento do veículo em 11/09/2025.

Também não procede a alegação de culpa exclusiva da autora por suposta inércia na emissão do documento prevista no art. 123 do CTB.

O dispositivo trata da expedição de novo Certificado de Registro do Veículo em hipóteses legalmente definidas, mas não desloca ao consumidor a obrigação técnica e legal da instituição credora de promover o repasse correto, completo e eficaz das informações do gravame ao sistema de trânsito, conforme se segue:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

III - for alterada qualquer característica do veículo;

IV - houver mudança de categoria.

A disciplina específica da matéria está na Resolução CONTRAN nº 320/2009. Seu art. 7º estabelece que o repasse das informações para registro do contrato, inserções e liberações de gravames será feito eletronicamente, “sob a integral responsabilidade técnica de cada instituição credora da garantia real”. Já o art. 8º dispõe que será da “inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras” a veracidade das informações repassadas para registro do contrato, inclusão e liberação do gravame,
in verbis:

Art. 7º O repasse das informações para registro do contrato, inserções e liberações de gravames será feito eletronicamente, mediante sistemas ou meios eletrônicos compatíveis com os dos órgãos ou entidades executivos de trânsito, sob a integral responsabilidade técnica de cada instituição credora da garantia real, inclusive quanto ao meio de comunicação utilizado, não podendo tal fato ser alegado em caso de mau uso ou fraude nos sistemas utilizados.

Art. 8º Será da inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras, a veracidade das informações repassadas para registro do contrato, inclusão e liberação do gravame de que trata esta Resolução, inexistindo qualquer obrigação ou exigência, relacionada com os contratos de financiamento de veículo, para órgãos ou entidades executivos de trânsito, competindo-lhes tão somente observar junto aos usuários o cumprimento dos dispositivos legais pertinentes às questões de trânsito, do registro do contrato e do gravame.

Portanto, não basta à financeira sustentar que efetuou um lançamento interno ou sistêmico em sua esfera de atuação.

Cabia-lhe demonstrar, de forma robusta, que cumpriu adequadamente a obrigação de comunicação apta a fazer constar a restrição fiduciária no cadastro/documentação do veículo perante o órgão executivo de trânsito, ônus que lhe incumbia, inclusive por se tratar de fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Essa prova não foi produzida. Não há nos autos protocolo de transmissão ao DETRAN/MT, confirmação oficial de recebimento da informação pelo órgão estadual em 2023, nem qualquer documento público demonstrando que a alienação fiduciária já constava regularmente antes de 11/09/2025.

Em sentido contrário, o que existe é o CRLV oficial de 11/12/2023 sem gravame e o CRLV oficial de 11/09/2025 com gravame, após apreensão e regularização administrativa.

A tese recursal de que eventual atraso sistêmico do DETRAN afastaria a responsabilidade do banco também não prospera.

A regulamentação aplicável atribui à instituição credora a integral responsabilidade técnica pelo repasse das informações e pelo meio de comunicação utilizado.

Se a restrição não foi refletida utilmente no documento/cadastro do veículo por lapso de aproximadamente vinte e um meses, e se a regularização somente ocorreu após apreensão do bem e atuação de despachante contratado pela autora, o defeito do serviço resta configurado.

Quanto aos danos materiais, eles estão integralmente comprovados. O pagamento de R$ 537,00 ao prestador de serviço de regularização documental foi demonstrado por comprovante bancário e pela correspondente NFS-e (Ids 344647881 e 344647882). O desembolso de R$ 290,00 relativo ao reboque e estadia também foi comprovado pela guia da SEMOB e pelo comprovante de pagamento respectivo (ids 344647879 e 344647883).

Além disso, há nexo direto entre tais despesas e a falha do serviço, pois foram necessárias para sanar a irregularidade e liberar o veículo indevidamente apreendido.

No tocante ao dano moral, a insurgência do banco igualmente não merece acolhida.

Não se trata da hipótese enfrentada no Tema 1078 do STJ, que versa sobre mera demora na baixa do gravame após a quitação do contrato, situação em que se afastou o dano moral
in re ipsa
.

Aqui, o quadro fático é diverso e mais gravoso, pois houve apreensão efetiva de veículo em via pública, privação do uso do bem, necessidade de adoção de medidas emergenciais para regularização documental e exposição da parte consumidora a constrangimento que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

O vício do serviço repercutiu concretamente sobre a posse e a fruição do bem. Nessa hipótese, o dano moral decorre da própria anormalidade do evento lesivo.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento indevido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026